Tribunal: TJES
Processo: 5008105-34.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008105-34.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLACE CARDOSO DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELA PALAVRA FIRME DA VÍTIMA, TESTEMUNHA PRESENCIAL E CONFISSÃO DO RÉU. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE PELA AMEAÇA A DUAS PESSOAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME SEMIABERTO E INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que condenou o recorrente, como incurso no art. 157, caput, do Código Penal (roubo simples), à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão e 53 dias-multa, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais à vítima.

2. A defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, redução da pena-base ao mínimo legal e afastamento da valoração negativa da culpabilidade; (iii) fixação de regime aberto e substituição da pena por restritivas de direitos; e (iv) redução da indenização por hipossuficiência econômica do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por roubo; (ii) verificar se é legítima a valoração negativa da culpabilidade em razão da ameaça dirigida a duas pessoas; (iii) estabelecer o regime prisional e a possibilidade de substituição da pena; e (iv) avaliar a manutenção e o valor da indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação é mantida, pois a autoria e a materialidade estão comprovadas pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pela testemunha presencial e pela confissão judicial do acusado, elementos suficientes para formar juízo de certeza.

5. A ausência de apreensão da faca ou de imagens não compromete a prova da grave ameaça, diante da harmonia entre os depoimentos e a confissão do réu.

6. A alegação de inimputabilidade por dependência química carece de prova técnica, sendo insuficiente a mera declaração de uso de drogas.

7. A valoração negativa da culpabilidade foi corretamente mantida, pois o agente ameaçou simultaneamente duas pessoas (a vítima e sua mãe), conduta que demonstra maior reprovabilidade e justifica o aumento proporcional da pena-base, sem configurar bis in idem.

8. O regime inicial semiaberto é o adequado, conforme o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, considerando a pena fixada e a existência de uma circunstância judicial desfavorável.

9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, diante da vedação expressa do art. 44, I, do Código Penal, por se tratar de crime cometido com grave ameaça.

10. Deve ser afastada a condenação do recorrente na indenização por danos morais, prevista no art. 387, IV, do CPP, pois ainda que conste da denúncia pedido expresso neste sentido, ele não estabeleceu o valor do montante pretendido, havendo violação ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, corroborada por testemunha presencial e confissão do réu, constitui prova suficiente para a condenação por roubo.

2. A ameaça dirigida a mais de uma pessoa justifica a valoração negativa da culpabilidade, por revelar maior reprovabilidade da conduta.

3. O regime semiaberto é adequado considerando a pena fixada e existência de circunstância judicial desfavorável.

4. A substituição da pena por restritivas de direitos é incabível em crime cometido com grave ameaça.

5. A indenização por dano moral fixada com base no art. 387, IV, do CPP independe da condição econômica do réu, desde que haja pedido expresso na denúncia com o correspondente valor do montante pretendido, possibilitando o exercício do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “b”; 44, I; 157, caput. CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.09.2023, DJe 25.09.2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.174.695/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJe 07.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Revisora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
W
ALLACE CARDOSO DE MOURA
em face de sentença proferida pelo Juízo de Colatina - 3ª Vara Criminal, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no art. 157,
caput
, do Código Penal (Roubo), à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

No recurso, a defesa busca a absolvição do Apelante do crime de roubo, sob a tese de insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, requerendo o afastamento da valoração negativa da culpabilidade. Pede, ainda, a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena e a substituição da reprimenda corpórea por penas restritivas de direitos, a depender da nova fixação da pena. Por fim, requer a redução do
quantum
indenizatório (R$ 5.000,00) estabelecido a título de danos morais, alegando hipossuficiência econômica do réu.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, pleiteando o não provimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Carla Stein (ID 14998520) pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se inalterados os termos da sentença hostilizada.

É o relatório. À Revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos, em sessão virtual, após tomar conhecimento do voto proferido pelo e. Relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio que, em decisão fundamentada, negou provimento ao apelo defensivo.

O recorrente foi condenado pelo crime
previsto no artigo 157, “caput”, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O e. Relator ratificou a condenação imposta pela sentença recorrida diante de provas seguras de autoria e materialidade delitivas.

A questão que motiva a presente divergência é pontual, e relativa apenas à condenação do recorrente à reparação dos danos morais sofridos pela vítima.

Para melhor contextualização, transcrevo trecho da sentença alusivo a este ponto:

“Fixo o valor mínimo de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para reparação dos
danos morais
causados pela infração à vítima J
UCELIA APARECIDA DA SILVA
(art. 387, IV, do CPP).

Este valor é fixado considerando a gravidade do roubo — praticado com faca e ameaça explícita à vítima e sua mãe —, a perda de bens essenciais, como celular e documentos, e o evidente abalo psicológico causado, especialmente diante da situação vulnerável em que a vítima se encontrava ao se deslocar para um exame médico de suma importância. Visa-se, assim, à justa reparação pelo sofrimento impingido e ao caráter pedagógico da condenação, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal
.
”.

Verifico que há requerimento expresso, feito na denúncia (ID 14998166), para a condenação do recorrente em pagamento de valor mínimo de reparação dos prejuízos sofridos pela vítima, na forma do artigo 387, IV do Código de Processo Penal.

Transcrevo:

“Requer, ainda, que seja fixado valor mínimo para a reparação dos danos causados pelas infrações, tanto materiais, quanto morais (STJ Resp. nº 1.585.684), a serem verificados em instrução criminal (de acordo com a vítima, o tipo de ocorrência, o padecimento para a pessoa e familiares, circunstâncias do fato e as consequências psicológicas, forças econômicas do ofensor e a sua desconsideração dos sentimentos humanos durante a prática da conduta, dentre outros), e a consequente condenação do acusado ao ressarcimento dos danos sofridos pela vítima, nos termos do art. 387, IV do Código de Processo Penal. ”.

No entanto, conforme se depreende, não houve, por parte do titular da ação penal, quantificação do montante indenizatório, o que, à luz da jurisprudência atual, implica na impossibilidade do exercício do contraditório.

Nesse sentido, a Terceira Seção do c. STJ firmou o entendimento de que “
A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório
, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia. (...). Assim,
a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido
, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015
” (STJ - REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023).

Este Colegiado trilha o mesmo entendimento, “
Embora a denúncia tenha requerido a reparação dos danos morais e materiais, não indicou o valor mínimo pretendido, o que inviabiliza a fixação do montante na sentença condenatória, sob pena de violação ao contraditório e ao sistema acusatório, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A ausência de fixação do valor mínimo não prejudica a vítima, que poderá buscar a reparação no juízo cível, com base no título executivo judicial representado pela sentença penal condenatória
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000279-06.2024.8.08.0047; REL. DES. EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal; 12/Jun/2025).

Logo, neste ponto, o comando sentencial não se alinha à jurisprudência consolidada, impondo-se o parcial provimento do recurso defensivo, assegurando à vítima o direito de buscar a reparação do dano no juízo cível.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo parcialmente do voto do Eminente Relator, para
CONHECER e

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para afastar a condenação do recorrente na reparação dos danos morais sofridos pela vítima, ante a ausência de exercício do contraditório quanto ao valor da indenização arbitrada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5008105-34.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WALLACE CARDOSO DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
W
ALLACE CARDOSO DE MOURA
em face de sentença proferida pelo Juízo de Colatina - 3ª Vara Criminal, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no art. 157,
caput
, do Código Penal (Roubo), à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

No recurso, a defesa busca a absolvição do Apelante do crime de roubo, sob a tese de insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, requerendo o afastamento da valoração negativa da culpabilidade. Pede, ainda, a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena e a substituição da reprimenda corpórea por penas restritivas de direitos, a depender da nova fixação da pena. Por fim, requer a redução do
quantum
indenizatório (R$ 5.000,00) estabelecido a título de danos morais, alegando hipossuficiência econômica do réu.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, pleiteando o não provimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Carla Stein (ID 14998520) pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se inalterados os termos da sentença hostilizada.

Narra, em síntese, a denúncia que, em 08 de dezembro de 2015, o denunciado, mediante o uso de uma faca, subtraiu a bolsa da vítima Jucelia Aparecida da Silva, a qual continha um aparelho celular da marca Motorola G3, documentos pessoais e uma quantia de aproximadamente R$ 150,00. A vítima foi abordada em um ponto de ônibus, e o denunciado anunciou o assalto, evadindo-se em seguida.

Pois bem.

A materialidade é inconteste e foi demonstrada pelo Boletim Unificado e a autoria restou elucidada pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, comprovando a prática do roubo pelo Apelante.

A palavra da vítima Jucelia Aparecida da Silva em juízo se mostrou firme, coerente e detalhada. Ela narrou a abordagem sofrida por volta das 6 horas da manhã, por parte do acusado que portava uma faca, a qual foi apontada para ela e sua mãe. A vítima descreveu a subtração da bolsa contendo celular, documentos, cartões, dinheiro e a requisição de um importante exame médico.

Além disso, reconheceu o acusado na delegacia com "absoluta" certeza.

A declaração da ofendida é de especial relevância em crimes patrimoniais, como o roubo, que são praticados na clandestinidade.

Sobre o tema colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, §1°, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso.

3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos.

4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023.)”.

No caso em tela, não há nada que sugira qualquer animosidade pretérita entre a vítima e o Apelante, conferindo ainda maior credibilidade ao relato incriminador.

As declarações da vítima foram integralmente corroboradas pela testemunha presencial Maria Madalena Bento Felício Silva, mãe da ofendida, que confirmou a abordagem com faca "à mostra" e a subtração da bolsa da filha. A testemunha também confirmou que estavam indo para um exame médico no momento do fato.

Não obstante o robusto conjunto de provas, o próprio Apelante, em seu interrogatório judicial, confessou o crime de roubo. Afirmou ter apenas ameaçado a vítima com a faca e subtraído a bolsa para comprar drogas.

Dessa forma, a confissão judicial do réu encontra-se em perfeita sintonia com o depoimento da vítima e da testemunha presencial, o que constitui um elemento probatório sólido e suficiente para o juízo de certeza quanto à autoria e materialidade do crime de roubo.

As alegações da defesa sobre a ausência de apreensão da faca ou de imagens de videomonitoramento não são capazes de enfraquecer o conjunto probatório, que é formado pela palavra da vítima, corroborada pela testemunha e pela confissão do próprio acusado.

De igual modo, a tese de inimputabilidade por dependência química não veio acompanhada de nenhuma prova técnica (laudo pericial), não sendo a mera alegação de uso de drogas suficiente para afastar a culpabilidade.

Portanto, a sentença que condenou o Apelante pelo crime de roubo está irretocável, baseada em provas sólidas e harmônicas, impondo-se a manutenção da condenação.

O Apelante, em tese subsidiária, requer o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, fixando-se a pena-base no mínimo legal de 4 anos. Alega a defesa que a valoração da culpabilidade, fundamentada na ameaça a duas pessoas, configura
bis in idem
, visto que a grave ameaça é inerente ao tipo penal de roubo.

Ocorre que o raciocínio da defesa não se sustenta diante da análise concreta da conduta. A r. sentença elevou a pena-base, não por um elemento intrínseco ao tipo penal, mas sim pela maior reprovabilidade da conduta do Apelante.

A fundamentação do juízo de primeiro grau foi explícita e idônea, ao considerar que "
o réu ameaçou duas pessoas — a vítima Jucelia e sua mãe Maria Madalena — no momento do roubo, com a faca visível e apontada
". Ameaçar duas pessoas, embora a subtração tenha sido de apenas um patrimônio, demonstra maior audácia e periculosidade na ação, o que eleva a gravidade concreta do ato e a censura penal.

Não se trata de
bis in idem
, mas de uma análise pormenorizada da conduta em suas circunstâncias concretas, que revelam uma culpabilidade exacerbada e que extrapolam o comum para o tipo penal.

O aumento da pena-base em 6 (seis) meses, aplicando-se o aumento de 1/8 sobre o intervalo de pena, mostra-se proporcional e concretamente fundamentado.

Assim, a pena-base foi corretamente fixada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 53 dias-multa.

Destarte, a dosimetria da pena foi realizada em estrita observância ao princípio da individualização da pena, com fundamentação idônea e concreta, devendo ser mantida.

Diante da manutenção da pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão, o pleito de fixação de regime aberto ou substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não merece prosperar.

O regime inicial semiaberto foi fixado em observância ao art. 33, § 2, "b", do Código Penal, pois a pena é igual a 4 (quatro) anos e o Apelante possui uma circunstância judicial negativa (culpabilidade). Deste modo, o regime fixado é o legalmente cabível e o mais adequado.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, esta é legalmente inviável, por força do art. 44, inciso I, do Código Penal, o qual a veda quando o crime é cometido com grave ameaça à pessoa, como é o caso do roubo.

Por fim, o Apelante impugna a fixação do valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, alegando sua hipossuficiência econômica.

O valor arbitrado pelo Juízo
a quo
mostra-se razoável e proporcional à gravidade do dano sofrido pela vítima.

A fixação da indenização de que trata o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, visa a reparação dos danos, possuindo função reparatória, pedagógica e repressiva.

Observa-se, que houve pedido expresso da acusação na denúncia para a fixação de indenização, e ainda foram produzidos elementos suficientes para mensurar prejuízos de natureza moral.

O Magistrado considerou corretamente a gravidade do roubo — praticado com faca e ameaça explícita à vítima e sua mãe —, a perda de bens essenciais (celular e documentos), e o evidente abalo psicológico e trauma causado, especialmente diante da situação vulnerável da vítima ao se deslocar para um exame médico de suma importância.

A alegada hipossuficiência econômica do réu não afasta o dever de indenizar. O arbitramento do valor, em conformidade com o art. 387, IV, do CPP, não contempla a condição econômica do agente, mas sim o prejuízo suportado pelo ofendido. O valor é compatível com o sofrimento emocional causado e deve ser mantido.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE ROUBO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À VÍTIMA . AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR. AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO. I. Caso em exame1 . Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial, afastando a condenação fixada a título de reparação por danos morais à vítima. 2. O réu foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa, como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, além do pagamento de indenização à vítima. 3 . A Segunda Seção Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação.II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de indenização por danos morais, sem a indicação do valor pretendido na denúncia, viola o princípio do contraditório e impossibilita a fixação da reparação requerida .III. Razões de decidir5. A Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que a presunção do dano moral in re ipsa dispensa a instrução específica sobre o dano, mas exige a formulação do pedido na denúncia com a indicação do montante pretendido.6 . A ausência de indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o sistema acusatório.7. No caso concreto, embora tenha havido pedido de indenização expresso na denúncia, não se observa a indicação do valor mínimo necessário, inviabilizando a fixação da indenização. IV . Dispositivo e tese8. Agravo regimental desprovido.Tese de julgamento: "1. A presunção do dano moral in re ipsa dispensa a instrução específica, mas exige a formulação do pedido na denúncia com a indicação do montante pretendido . 2. A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia inviabiliza a fixação de indenização por danos morais".Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art . 292, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel . Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 08.11.2023;STJ, AgRg no REsp 2 .089.673/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30 .11.2023.
(STJ - AgRg no REsp: 2174695 MS 2024/0378477-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/03/2025)”
.

Desta forma, não há que se falar em exclusão ou redução do valor fixado.

Isto posto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE

PROVIMENTO,
mantendo em todos os seus termos a sentença condenatória.

É como voto.